Tribunal: TCU
Processo: 015.331/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10029/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pela Universidade Federal Rural do Semiárido para a emissão de novo ato de aposentadoria em favor de José Maria Marques (CPF XXX.713.904-XX), livre das irregularidades apontada no Acórdão 10584/2011-TCU-Segunda Câmara . Considerando a justificativa apresentada pela solicitante; Considerando o lapso temporal (01/11/2011) transcorrido desde a prolação do Acórdão 10.584/2011-TCU-2o Câmara (peça 19); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e" e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) prorrogar, por mais 20 (vinte) dias, a contar da ciência do ofício 1.391/2020-TCU/Sefip, o prazo para atendimento à determinação contida no subitem 9.3.5 do Acórdão 10.584/2011-TCU-2o Câmara; e Comment by Renata Leal Couto: Colocar 15 dias, o prazo venceria antes da prolação desse acórdão (3/9/2020) e 20 dias dará exatamente no dia da sessão 30/5/2016. b) alertar a Universidade Federal Rural do Semiárido de que o descumprimento do Acórdão poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992. 1. Processo TC- Processo 015.331/2011-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: José Maria Marques (XXX.713.904-XX). 1.2. Interessado: José Maria Marques (XXX.713.904-XX). 1.3. Órgão: Universidade Federal Rural do Semiárido. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: Vinicius Victor Lima de Carvalho (OAB/RN 3.074). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.